Tribunal: STF
Processo: ARE 1573407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA, VISTO QUE A IMPETRAÇÃO COMBATE OS ATOS SUCESSIVOS E MENSAIS DE COBRANÇA DO ICMS. APLICAÇÃO DO ART. 1013, PAR. 4º, DO CPC. DIFERIMENTO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PELA IMPETRANTE. DECRETO N. 1.600/2015 QUE SOMENTE ALTEROU AS CONDIÇÕES PARA A FRUIÇÃO DO REFERIDO REGIME, SEM INSTITUIR NOVO TRIBUTO. MUDANÇA TEMPORAL DA REGRA PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA DE QUE A MEDIDA ESTÁ AUTORIZADA PELO REGULAMENTO DO ICMS (ART. 18) E INSERIDA NO ÂMBITO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO DIFERIMENTO PRETENDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, RECONHECER A AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso II; 145, § 1º; 150, incisos I, II e III, “a” e “b”; 155, § 2º, incisos I e XII; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso IV; 5º, inciso II; 145, § 1º; 155, § 2º, inciso XII; 170, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com a decisão, a impetração se deu em prazo superior a 120 (cento e vinte dias), contados da vigência do Decreto nº 1.600/2015, ocorrida em 1º.07.2015.



    Entretanto, no caso em tela, a edição do Decreto nº 1.600/2015 não se configura como marco inicial do prazo decadencial, visto que se trata de tributo em vigor, que é recolhido mensalmente, isto é, o prazo renova-se a cada parcela vencida e como bem destacado nas razões recursais, a sentença desconsiderou o fato de que “...o Mandado de Segurança aqui impetrado combate os atos sucessivos mensais de cobrança do ICMS...”, destacando, ainda, que o mandado de segurança tem caráter preventivo, logo, não seria possível o reconhecimento da decadência.



    (...)



    Conforme restou esclarecido nos autos pela parte impetrada, o Decreto Estadual nº 1.600/2015 não instituiu o diferimento, apenas fixou novos critérios para a fruição do benefício deste no pagamento do ICMS e, com isso, não há desoneração ou revogação de benefício fiscal, tratando-se somente da alteração do momento de recolhimento do imposto.



    Com isso, a Fazenda Pública não instituiu novo tributo ou majorou tributo já instituído e apenas alterou determinada operação para outro regime de tributação.



    Por fim, o Decreto Estadual nº 1.600/2015 não viola os princípios da isonomia, igualdade e anterioridade tributária e, repita-se, por se tratar de mera alteração do momento do recolhimento do imposto, não há violação ao princípio da anterioridade.



    A relação entre os produtores rurais, pessoa física e jurídica, tem realidades muito diferentes. O produtor individual exerce sua atividade com nível de produção muito menor e menos profissional, enquanto a pessoa jurídica atua na área rural e apresenta amplo poder econômico e tecnológico, além de ter maior capacidade de produção, o que justifica o tratamento tributário diferenciado, nos termos do art. 150, inc. II, da Constituição Federal:



    (...)



    Portanto, voto pelo provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da decadência e, no mérito, como a alteração legislativa é prerrogativa do Estado, com objetivo de sistematizar e controlar a arrecadação, não se observa afronta ao princípio da anterioridade tributária, sobretudo porque não houve a instituição ou majoração do ICMS, mas mera alteração no tempo de pagamento, o que conduz ao reconhecimento da ausência de direito líquido e certo ao diferimento pretendido e, finalmente, à denegação da ordem.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente